Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727469-71.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0069768-29.2009.8.07.0001 IMPETRANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante sobre eventual inadmissibilidade dos embargos de declaração violação ao principio dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora